Tribunal: TCU
Processo: 021.365/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de Reconsideração, interposto pelo Sr. José Ribamar Moreira Gonçalves, ex-Prefeito do Município de Icatu-MA, contra o Acórdão 8.305/2021-TCU-2a Câmara, da relatoria do Ministro Raimundo Carreiro, que jugou irregulares as suas contas, condenando-o, solidariamente com outros responsáveis, ao pagamento das quantias apuradas nos autos e aplicou-lhe multa no valor de R$ 80.000,00,

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração, interposto pelo Sr. José Ribamar Moreira Gonçalves, ex-Prefeito do Município de Icatu-MA, contra o Acórdão 8305/2021-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do Ministro Raimundo Carreiro, que jugou irregulares as suas contas, condenando-o, solidariamente com outros responsáveis, ao pagamento das quantias apuradas nos autos e aplicou-lhe multa no valor de R$ 80.000,00; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. José Ribamar Moreira para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente e aos demais interessados.